Tribunal: TJPA
Processo: 0813122-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813122-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO – PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇAO ELETRONICA – DETRAÇÃO DO PERIODO DE PENA DURANTE O RECOLHIMENTO DOMICILIAR – PROCEDENCIA. 1. Assim sendo, considerando as medidas impostas pelo juízo ao apenado no cumprimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto, hipótese na qual não se diverge que a restrição da liberdade do apenado decorre notadamente da circunstância de ser obrigado a recolher-se.

Reiterados precedentes no Superior Tribunal de Justiça, entendem o período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração por constituir restrição à liberdade de locomoção, não havendo diferença o fato de haver monitoração eletrônica ou não

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARIA IEDA DOS SANTOS
, por meio de patrono, interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém que indeferiu o pedido de detração do período em que a apenada esteve em prisão domiciliar.

Aduz a defesa que as medidas cautelares diversas da prisão limitam a liberdade de quem está sendo processado, mormente porque pleiteia que o período em que esteve em prisão domiciliar seja computado para fins de detração da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

A detração é prevista no art. 42 do Código Penal que dispõe: “
na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior
”.

Observa-se dos autos que o juízo, em 29.09.2022, deferiu, em caráter excepcional o pedido da defesa de prisão domiciliar com monitoração eletrônica para tratamento de saúde, pelo período de 180 dias, a contar da data desta decisão, determinado o cumprimento mediante as seguintes condições, sob pena de revogação:

“(1) permanecer em tempo integral recolhido em sua residência, exceto quando necessitar sair de casa para atendimento e tratamento médico, hospitalar, ambulatorial ou terapêutico, ou quando necessitar comparecer ao fórum, obedecendo em todo caso o recolhimento noturno impreterivelmente até as 21h;

(2) não se ausentar da cidade sem autorização deste juízo;

(3) informar mensalmente ao setor Interdisciplinar equipe técnica deste juízo, por meio de sua defesa constituída ou por meio do whatsapp (...);

(4) utilizar tornozeleira eletrônica correta e permanentemente, segundo as instruções técnicas da SEAP; (...)”

A matéria em discussão possui vários precedentes junto ao Superior Tribunal de Justiça, que já possui entendimento recente diverso daquele exarado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, ao afirmar que, embora o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, juntamente com o uso de tornozeleira eletrônica – previstos no artigo 319, incisos V e IX, do Código de Processo Penal, não constituam pena privativa de liberdade, as limitações a que a pessoa fica submetida se assemelham ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto.

O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere, uma vez que a medida diversa da prisão que impede o apenado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto.

Assim, embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o
status libertatis
da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do
non bis in idem
.

Consoante reiterados precedentes no Superior Tribunal de Justiça, o período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração por constituir restrição à liberdade de locomoção, não havendo diferença o fato de haver monitoração eletrônica ou não, assim dispondo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTE: RHC 140.214/SC, REL. MINISTRA LAURITA VAZ (SEXTA TURMA, DJe 24/06/2021) AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Consoante reiterados precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração por constituir restrição à liberdade de locomoção. Referido colegiado não diferencia o fato de ter havido, ou não, monitoração eletrônica.

2. A orientação da Sexta Turma foi firmada em sentido contrário, em razão da falta de previsão expressa do art. 42 do Código Penal (HC 402.628/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017). Inclusive, no julgamento do AgRg no HC 515.444/DF, de minha relatoria, a Sexta Turma, em 15/12/2020, reafirmou a orientação de que o período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão de recolhimento domiciliar noturno, sem o uso de tornozeleira eletrônica, por não consistir em efetivo comprometimento do direito de locomoção do acusado, não possibilita a detração.

3. A detração está prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se considera, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

4.
A aplicação de medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa no período noturno (como a imposta no caso, em que o Agravado permaneceu, durante o período acima, compulsoriamente em sua residência entre 21h e 7h) baseia-se em premissa que se assemelha ao cumprimento da pena em regime prisional semiaberto - hipótese na qual não se diverge que a restrição da liberdade do Reeducando decorre notadamente da circunstância de ser obrigado a recolher-se.

5. Sob essa perspectiva, afirmo que a diferenciação de tratamento não se justifica. Se o Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional), mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar aplicada na espécie - que pressupõe a saída do Réu de casa apenas durante o dia - seja descontada da reprimenda. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica.

6. A orientação sedimentada na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é a de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não são numerus clausus e que, por isso, não ocorre, no caso, ofensa ao postulado da legalidade.

7. Nos autos do HC n. 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído, porque o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus. É certo que a presente hipótese diferencia-se da examinada no referido leading case por tratar-se de pedido de detração de período em que o Paciente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno sem fiscalização eletrônica.

8. Todavia, independentemente do uso da tornozeleira, o óbice à detração do tempo de recolhimento domiciliar obrigatório sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.

9. Dessa forma, incide na hipótese a mesma ratio decidendi adotada pela Terceira Seção no julgamento do HC n. 455.097/PR, no sentido de que o réu submetido a recolhimento domiciliar compulsório - a despeito do fato de encontrar-se em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional - está submetido a evidente restrição ao seu status libertatis, ao não mais dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre.

10. No julgamento do HC n. 455.097/STJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou os critérios que devem ser adotados para esse desconto, considerando que o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos em que o constrito permaneceu obrigatoriamente recolhido em seu domicílio. Os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados.

11. Com efeito, é correta a conclusão de que o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos em que o constrito permaneceu compulsoriamente recolhido em seu domicílio. Ou seja, os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados.

12. Ademais, em conformidade ainda com o que foi decidido no HC n. 455.097/STJ pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. E se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, esse tempo deverá ser desconsiderado, em atenção à regra do art. 11 do Código Penal, segundo a qual devem ser desprezadas, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia.

13. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 652.810/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

Assim sendo, considerando as medidas impostas pelo juízo ao apenado no cumprimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto, hipótese na qual não se diverge que a restrição da liberdade do apenado decorre notadamente da circunstância de ser obrigado a recolher-se.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, para que seja proceda a detração no computo da pena durante o período em que a apenada esteve sob o regime de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devendo, assim, os autos retornarem à Vara de Execução Penal para que seja efetivado o devido cálculo.

É como voto.

Belém, 15/12/2022